Tribunal: TJMT
Processo: 1004994-58.2017.8.11.0040
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1004994-58.2017.8.11.0040

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ERRO MÉDICO]

RELATOR:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:
[DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):
[PRISCILA DA SILVA CEZARIO - CPF: 051.046.321-56 (APELANTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), PRISCILA DA SILVA CEZARIO - CPF: 051.046.321-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), G. C. F. (APELANTE), G. C. F. (APELADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ERRO MÉDICO – DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PARTO DE EMERGÊNCIA – SOFRIMENTO FETAL – RECÉM-NASCIDO – ANOXIA CEREBRAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – NEXO COMPROVADO – DANO MORAL – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – PENSÃO VITALÍCIA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A responsabilidade objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988. Como compreende o Supremo Tribunal Federal, por sua vez, há três requisitos essenciais a sua caracterização, quais sejam: a) dano; b) ação administrativa; e c) nexo causal entre eles (RE 178.806/RJ).

2. Da análise do acervo documental acostado aos autos, a conduta negligente e imperita do profissional médico, servidor do Município, bem como o nexo de causalidade entre o fato e a lesão sofrida, justa a condenação ao pagamento da indenização por danos morais em favor do menor.

3. Ausente a comprovação de que o menor padece dos transtornos físicos e mentais narrados, bem como a necessidade de acompanhamento por toda a vida, ou ao menos por parte dela, indevida a pensão vitalícia pleiteada.

4. Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por Gabriel Cezário Fabriz, menor impúbere, representado pela sua genitora Priscila da Silva Cezário e pelo Requerido Estado de Mato Grosso, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso na Ação Indenizatória de nº 1004994-58.2017.8.11.0040, que julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório, condenando o Estado ao pagamento do valor no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ) e correção monetária a partir desta sentença, pelo INPC (Súmula nº 362/STJ).

Em Recurso, a parte autora defende a majoração do quantum indenizatório, bem como a condenação ao pagamento de pensão vitalícia ante as sequelas advindas da conduta lesiva.

Por sua vez, o ente público afirma a inexistência de dano indenizável e requer a improcedência da demanda ou a minoração do valor indenizatório.

Por fim, requer a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária.

Contrarrazões do Autor em Id. 95803571, pelo desprovimento do recurso do Estado e deste em id. 95803568.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento de ambos os apelos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuidam-se de Apelações Cíveis em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Ressai dos autos, em síntese, que a demanda busca a responsabilização do Estado em razão da representante do requerente ter procurado o Hospital Regional de Sorriso em julho de 2016 para atendimento em razão do rompimento do tampão mucoso, sendo informada no atendimento que era normal e foi encaminhada para casa.

Posteriormente, ao continuar sentindo fortes dores procurou novamente auxílio médico por três vezes, sendo todas as vezes comunicada de que ainda não era hora do nascimento e que teria que voltar para casa aguardar, até que em 30 de julho de 2016 quando foi novamente até o hospital houve a constatação da necessidade da realização de uma cirurgia cesariana emergencial, pelo fato de o bebê já estar preparado para nascer e a bolsa rompida há 18 (dezoito) horas, sendo que o bebê passou por intenso sofrimento, com a redução dos batimentos cardíacos e da oxigenação.

Por essa razão, após o nascimento o requerente precisou ser reanimado, apresentou crise convulsiva e foi levado às pressas para a UTI Neonatal para ser intubado, com grande risco de morte, permanecendo internado por 13 (treze) dias.

Mais ainda, a alegada pelos requerentes, negligência do atendimento público de saúde ocasionou anoxia perinatal prolongada, levando a criança a ser portadora de distúrbio mental incurável, qual seja, atraso global DNPM, microcefalia e encefalopatia crônica.

Quanto à existência de dano indenizável, e a responsabilidade do Estado, entendo que diante da narrativa dos fatos e da análise dos autos não se pode extrair outra conclusão senão a externada pelo magistrado singular.

É que o dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

Para que gere a responsabilidade do Ente Público, imprescindível que se estabeleça um nexo causal entre o dano e a ação do agente, comissiva ou omissiva, sem o que não haveria o prejuízo, não importando se agiu com culpa ou dolo, elidindo se a responsabilidade civil se não houver um comportamento contrário à ordem jurídica.

Nos termos do art.
37
,
§ 6º
, da
Constituição
da República:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

(...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Nesse sentido, os ensinamentos de Carvalho Filho:

"O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal." (Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26. ed., rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2013. Pág. 567).

No caso em tela, o fundamento do pedido indenizatório se funda em falhas na prestação de serviços médicos em hospital estadual que resultaram no atraso do nascimento do menor e lhe causaram as seguintes sequelas: ATRASO GLOBAL DNPM, MICROCEFALIA E ENCEFALOPATIA CRÔNICA.

Nesse sentido, considerando as provas constantes nos autos, há comprovação suficiente de que o atendimento médico prestado no hospital público foi aquém daquele devido, ensejando a responsabilidade civil bem como a indenização por dano moral a ser atribuída aos Entes Públicos.

Destarte, impõe-se a manutenção da condenação do Estado de Mato Grosso pelos danos morais sofridos pela infante.

No tocante à quantificação, necessário que o montante respeite o binômio de mitigação do sofrimento pelo dano moral, penalizando o ofensor, sem que se configure o enriquecimento ilícito da parte.

Dispõe o art. 944 do Código Civil:
“A indenização mede-se pela extensão do dano.”
E em seu parágrafo único, leciona que:
“Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.”

Insta anotar que o ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema aberto, ou seja, não tarifado. Assim, o seu arbitramento fica a critério (motivado) do magistrado, que deverá sopesar as peculiaridades do caso, a espécie e a gravidade do fato, suas repercussões, a dor e os transtornos sofridos em decorrência do evento danoso, bem como atentar-se à função pedagógica do dever de reparar, de modo que a prática de conduta lesiva seja evitada por seu causador.

Isto posto, em atenção a gravidade do dano sofrido bem como ,
mantém-se
o valor fixado na sentença, qual seja, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais):

“APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — MORTE DE DETENTO — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — EXISTÊNCIA — FIXAÇÃO DO VALOR — OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE — EXIGÊNCIA — DIMINUIÇÃO — NECESSIDADE.

Presente se faz a responsabilidade civil do Estado no caso de morte de detento por outro detento .

Na fixação de valor do dano moral, deve ser levado em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pelo que deve ser diminuído o montante da condenação para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), devido à mãe e irmã da vítima. Recurso provido em parte. (N.U 0006764-67.2006.8.11.0015, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018)”

No que tange à pensão vitalícia, apesar da ausência de perícia técnica nos autos entendo pelo seu cabimento.

Ora, sabe-se que a ausência de oxigenação no cérebro de um recém-nascido tem o condão de lhe causar atraso no desenvolvimento e a necessidade de acompanhamento por toda a vida.

No momento do nascimento, tivemos que o infante fora acometido por anoxia neonatal, causado pela demora no parto, que segundo a Médica especialista em ginecologia-obstetrícia, doutora em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília (2012), mestre em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília (2006). Cursou medicina na Universidade do Amazonas - UA, hoje Universidade Federal do Amazonas - UFAM. Atualmente é supervisora da Residência Médica do Estado de Rondônia em Ginecologia e Obstetrícia, do Hospital de Base "Dr. Ary Pinheiro", professora coordenadora do curso de medicina das Faculdades Integradas Aparício Carvalho - FIMCA. Também possui especialização em: Preceptoria em Residência Médica pela ABEM. Saúde da Família pela Universidade Federal de Rondônia - UNIR, Administração dos Serviços de Saúde (Saúde Pública e Administração Hospitalar) pela Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP e Medicina do Trabalho pela Universidade de São Francisco - USF., Dra. Maria da Conceição Ribeiro Simões:

Por fim, apesar de controverso na obstetrícia,
o período expulsivo prolongado, diminui o fornecimento do sangue placentário ao sistema nervoso do feto, podendo levar a lesões neurológicas graves e irreversíveis.

Ademais, ainda que não se saiba se as sequelas serão permanentes, fato é que a atualidade demanda comprometimento financeiro dos pais em acompanhamento médico fisioterápicos, fonoaudiológicos e ortopédicos, razão pela qual entendo por necessária a condenação ao pensionamento vitalício, o qual fixo em 1 salário mínimo mensal, desde a data do nascimento.

O pensionamento vitalício em razão de erro médico encontra-se em consonância com entendimento deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE INDENIZAR – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – CONFUSÃO COM O PRÓPRIO MÉRITO – ERRO MÉDICO – DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PARTO DE EMERGÊNCIA – SOFRIMENTO FETAL – RECÉM-NASCIDO DISGNOSTICADO COM LESÃO CEREBRAL – LESÃO IRREVERSÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – AFASTADA – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO –DANOS MORAIS DEVIDOS AO MENOR – INOCORRÊNCIA DE DANOS ESTÉTICOS – DANOS MORAIS EM FAVOR DOS GENITORES AFASTADOS – PENSÃO MENSAL EM FAVOR DA GENITORA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ANTERIOR AOS FATOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS FIXADO EM VALOR ELEVADO – REDUÇÃO A LUZ DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – FORNECIMENTO DE SERVIÇO “HOME CARE” E EQUIPAMENTOS – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme disciplina o art. 37, § 6º, da CF/88, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, a teoria do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

2. Evidenciada, a partir do acervo documental acostado aos autos, a conduta negligente e imperita do profissional médico, servidor do Município, bem como o nexo de causalidade entre o fato e a lesão sofrida, justa a condenação ao pagamento da indenização por danos morais em favor do menor Marlon Augusto Costa da Silva.

3. No entanto, considerando as circunstâncias do caso concreto e a finalidade da reparação, os valores arbitrados na sentença a título de danos morais em favor do menor se mostram excessivos, máxime quando comparados com outras condenações decorrentes de situações análogas, impondo-se a sua redução.

4. Indevida indenização por danos morais em favor dos genitores, ao passo que não foram vítimas diretas da conduta ilícita estatal.

5. Inexistência de elementos que justifiquem a fixação de danos estéticos, porquanto, apesar do autor apresentar deficiência física permanente, não é possível, dadas as peculiaridades do caso concreto, se falar em modificação das formas externas da vítima em relação ao que ela era.

6. A simples alegação da parte de que parou de trabalhar para cuidar do filho, associada à ausência de comprovação de que as limitações decorrentes dos cuidados especiais, que o menor requer, exigem renúncia integral ao exercício de atividade remunerada, não justifica a fixação de pensão mensal em favor da requerente Luciene Costa Silva.

7. Por outro lado, cabível o pensionamento vitalício, no valor mensal de 4 (quatro) salários mínimos, em favor do menor, tendo em vista que o ato ilícito causou-lhe danos irreversíveis, ficando impossibilitado de exercer qualquer espécie de atividade laborativa, além de necessitar de cuidados especiais enquanto lhe sobrevier vida.

8. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (RE 855178 RG/SE).

(N.U 0001101-96.2014.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)

Contudo, para evitar eventual submeto a continuidade do pagamento à realização de perícia anual, a fim de apurar se permanece a necessidade de acompanhamento médico e a impossibilidade do exercício de atividade profissional.

Por toda a fundamentação exposta,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora para fixar a pensão vitalícia desde a data do nascimento, condicionada a realização de perícia anual, quanto às parcelas retroativas devem ser pagas em parcela única, tudo acrescido de correção monetária, pelo INPC, contada da data deste acórdão, consoante entendimento do STJ (RESP 903258 e Súmula 362) e de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação válida. Índices de correção fixados em liquidação, conforme Tema 810/STF e 905/STF.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos.

SESSÃO VIRTUAL DE 27 DE SETEMBRO DE 2022:

O RELATOR PROVEU EM PARTE O RECURSO. PEDIU VISTA A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA, DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme exposto pelo Relator, encontra-se em julgamento Apelações Cíveis em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Consta que a genitora do requerente procurou auxílio médico por 3 (três) vezes, sendo todas as vezes comunicada de que ainda não era hora do nascimento e que teria que voltar para casa aguardar, até que em 30 de julho de 2016 quando foi novamente até o hospital houve a constatação da necessidade da realização de uma cirurgia cesariana de urgência, pelo fato de o bebê já estar preparado para nascer e a bolsa rompida há 18 (dezoito) horas.

A inicial narra que após o nascimento o requerente precisou ser reanimado, apresentou crise convulsiva e foi levado às pressas para a UTI Neonatal para ser intubado, com grande risco de morte, permanecendo internado por 13 (treze) dias.

De acordo com o requerente, se faz presente negligência do atendimento público de saúde, tendo ocasionado anoxia perinatal prolongada, levando a criança a ser portadora de distúrbio mental incurável, qual seja, atraso global DNPM, microcefalia e encefalopatia crônica.

Com esses esclarecimentos, observo que o primeiro ponto a ser analisado é a ocorrência ou não de responsabilidade civil do Estado.

A responsabilidade civil objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n
º
608.880/MT.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

Em decorrência do exposto, passo a análise do mérito recursal.

Consta do Laudo para Solicitação de Autorização de Internação Hospitalar que a genitora do Apelante, senhora Priscila da Silva Cezário, deu entrada no Hospital Regional de Sorriso em 30.7.2016, sendo solicitado o procedimento médico de cesariana, ante o caráter urgente do atendimento (Id. 95803451).

Esse procedimento médico foi autorizado na mesma data, qual seja, 30.7.2016, sendo certo que do documento Id. 95803451, que se refere ao espelho da AIH, se extrai informação no sentido de que o procedimento solicitado consiste em ‘parto cesariano em gestação de alto risco’.

Por sua vez, consta do formulário de admissão, no Setor de Ginecologia e Obstetrícia, que a genitora do Apelante foi submetida a exame de toque, sendo realizada a cesariana no dia 31.7.2016, às 17h35min. Aliado a isso, consta que o ‘RN nasceu em apneia e bradicardia. Realizado procedimento de reanimação e encaminhado a UTI neonatal’ (Id. 95803453).

Considerando que a genitora do Apelante deu entrada no Hospital Regional de Sorriso no dia 30.7.2016, com pedido para cesariana de urgência, deve ser esclarecido o motivo pelo qual esse procedimento médico somente se realizou em 31.7.2016, às 17h35min.

Em relação a esse aspecto, da ficha de evolução de enfermagem (Id. 95803455) se extraem as seguintes informações: i) 31.7.2016, às 4 horas: gestante apresenta contrações e perda de líquido vaginal; ii) 31.7.2016, às 9 horas: gestante relata leve algia, ou seja dor, com perda do muco vaginal; iii) 31.7.2016, às 17h:20min: preparada e encaminhada para cesariana; iv) 31.7.2016, às 17h:35min: nasce bebê de cesariana, com apneia e bradicardia, sendo levado para UTI neonatal.

É possível afirmar, nesse cenário, a ocorrência de demora não justificada entre o pedido de cesariana de urgência no dia 30.7.2016 e sua realização em 31.7.2016, às 17h35min. Essa demora foi de 18 horas, conforme se evola do Laudo para Solicitação de Autorização de Internação Hospitalar do Apelante:

RBT AIG, com asfixia grave e mãe com bolsa rota há mais de 18 horas e com odor fétido. Intubado.

(Id. 95803464)

A Ficha de Interconsulta confirma essa informação:

Recém nascido com história de anoxia perinatal por período expulsivo prolongado. Necessitou de cesariana de urgência por bradicardia fetal. Apgar 1/8. Apresentou crise convulsiva logo após o nascimento. Recebeu Fenobarbital 10 mg/kg. No momento em VPM.

(Id. 95803464)

A anoxia perinatal consiste na
ausência ou diminuição de oxigênio no cérebro durante o nascimento, sendo possível presumir que ela se deu em decorrência da demora de 18 horas na realização da cesariana de urgência.

Deve ser observado, por relevante, que o Estado de Mato Grosso não demonstrou, bem como não provou, por qual motivo a cesariana não foi realizada ainda no dia 30.7.2016, quando ela foi pedida pelo médico e autorizada sua realização. Assim, frente a um quadro de gravidez de alto risco é possível dimensionar a ocorrência de falha no atendimento médico prestado, de forma que o Apelante foi submetido a intenso sofrimento, inclusive com sua internação na UTI Neonatal.

Em decorrência do exposto, concordo com o magistrado singular e com o Relator no sentido de que houve falha no atendimento médico prestado por ocasião do nascimento do Apelante. A par disso, entendo que o valor fixado a título de indenização por danos morais, de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), é razoável e proporcional para o caso, conforme muito bem exposto pelo Relator.

Entretanto, em relação ao pensionamento manifesto divergência ao que foi exposto pelo eminente Relator.

Explico.

Eis o teor da sentença quando tratou do pensionamento:

No caso dos autos, não há qualquer provas (documentais, periciais ou até mesmo testemunhais) de que o menor Gabriel Cezário Fabriz padece dos transtornos físicos e mentais narrados na inicial (ATRASO GLOBAL DNPM, MICROCEFALIA E ENCEFALOPATIA CRÔNICA), tampouco de que não poderá exercer atividade remunerada em razão das supostas lesões cerebrais sofridas em consequência da conduta dos prepostos do requerido, o que impossibilitaria, em tese, futuro auxílio material, de sua parte, ao grupo familiar.

Não há sequer elementos probatórios nos autos de que sua condição física demandará outros cuidados médicos vitalícios, como tratamentos fisioterápicos, fonoaudiológicos, ortopédicos, etc.

As testemunhas inquiridas nos autos limitaram-se a comprovar a demora injustificada – e equivocada – da realização do parto cirúrgico, contudo, nada souberam dizer a respeito das consequências fisiológicas do autor, que justificassem o pedido de condenação do Estado ao pensionamento vitalício.

(Id. 95803559)

O juiz singular entendeu
não há qualquer prova, seja ela documental, pericial ou até mesmo testemunhal, de que o Apelante padece dos transtornos físicos e mentais narrados na inicial (ATRASO GLOBAL DNPM, MICROCEFALIA E ENCEFALOPATIA CRÔNICA).

De fato, após analisar os documentos anexados aos autos não localizei nenhum elemento probatório para comprovar a afirmação do Apelante. É certo, frente a isso, que não se comprovando o dano inexiste o dever de pagamento da pensão.

Neste aspecto, apesar da anoxia perinatal o Apelante
Gabriel Cezário Fabriz
não comprovou que essa ausência de oxigenação no cérebro lhe causou atraso no desenvolvimento e a necessidade de acompanhamento por toda a vida, ou ao menos por parte dela. Esse ônus probatório que era de sua responsabilidade, conforme prevê o inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil, não foi realizado de forma satisfatória.

Essa regra, que é dirigida ao julgador no momento da fase decisória, adota um critério objetivo na apreciação da prova, considerando que o juiz, no exercício da autoridade estatal, não pode a seu arbítrio escolher livremente as regras que irão norteá-lo na decisão da causa.

Com efeito, cabe ao juiz socorrer-se das regras sobre o ônus probatório nas vezes em que a parte, no caso o Apelante, por omissão, não tenha trazido aos autos elementos para se chegar a uma conclusão segura sobre o deslinde do feito. Em outras palavras, a omissão do Apelante afasta a pretensão para recebimento da pensão.

Esse posicionamento é defendido por Antonio Carlos Marcato:

Se a parte a quem toca o ônus afirma a existência do fato, a sentença não o levará em conta, e se pretende negá-lo, tratará do mesmo como se ocorrido; em qualquer hipótese, contudo, é relevante notar que a conclusão judicial nesses casos não será da mesma ordem que aquela advinda da certeza em torno do fato, já que a própria dúvida aqui tomada como pressuposto impede uma afirmação peremptória. O juiz se limitará a fazer alusão ao critério legal previsto em matéria de ônus, e por força dele à impossibilidade de acolhimento, na decisão, desta ou daquela versão, sem necessariamente excluí-la no plano real (Código de Processo Civil Interpretado, p. 1002)

Diante disso, por não ter se incumbido satisfatoriamente do seu ônus de provar, o Apelante deve arcar com as consequências decorrentes de sua omissão.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação do Estado de Mato Grosso e de
Gabriel Cezário Fabriz.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Retifico parcialmente meu voto e adiro aos fundamentos do voto do Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, no sentido de desprover ambos os recursos.

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara,

Pedi vista dos autos para examinar a prova porque essa é a última oportunidade que as partes têm para que
seja verdadeiramente analisada.

O
que me
levou muito a considerar o fato é
que haviam exames de que a gravidez era perfeita, que a criança era normal, não havia nenhuma intercorrência no período gestacional e no momento do parto houve uma hipóxia resultando em problemas neurológicos.

Dessa forma, acompanho o voto retificado do Relator para negar provimento a
ambos os
recursos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022